Tribunal: TJPA
Processo: 0036868-49.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244 ? B DA LEI Nº 8.069/90. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Não há como se acolher a tese absolutória quanto ao delito de corrupção de menores, porquanto evidenciado que o menor teve participação direta no ilícito patrimonial, sendo desnecessária prova da efetiva degeneração de sua índole, por se tratar de delito de natureza formal, conforme preconiza a Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça.2. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0036868-49.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE)
APELANTE: JEFFERSON WESLEN PACHECO DOS SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244 - B DA LEI Nº 8.069/90. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Não há como se acolher a tese absolutória quanto ao delito de corrupção de menores, porquanto evidenciado que o menor teve participação direta no ilícito patrimonial, sendo desnecessária prova da efetiva degeneração de sua índole, por se tratar de delito de natureza formal, conforme preconiza a Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça.
2
. Recurso conhecido e não provido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia primeiro do mês de fevereiro de 2021 e término às 14:00hs do dia oito do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.
Belém, 08 de fevereiro de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0036868-49.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE)
APELANTE: JEFFERSON WESLEN PACHECO DOS SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Jefferson Weslen Pacheco dos Santos
por intermédio da defensora pública Danielle Santos Maués Carvalho, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 2º, II, do Código Penal c/c art. 244 - B da Lei nº 8.069/90.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que, no dia 25/08/2015, por volta das 17h10min, o acusado, na companhia do adolescente D.W.O.S., abordou a vítima em uma parada de ônibus, subtraindo-lhe o aparelho celular e fugindo logo após em uma bicicleta, ocasião em que foi perseguido por populares e preso em flagrante delito.

A defesa postula, exclusivamente, a absolvição do apelante quanto ao delito de corrupção de menor, sob a alegação de que ¿
a ação ativa do delito foi praticada pelo menor (...) foi o próprio adolescente quem convidou o acusado para participar do delito¿,
sendo necessária a comprovação da efetiva corrupção do adolescente, o que não restou demonstrado nos autos.

Ao final, pleiteia a manifestação expressa deste Tribunal acerca de suas razões (prequestionamento), para o fim de recurso especial e extraordinário.

O
dominus litis
, por sua vez, pugna pelo desprovimento do apelo, destacando, em especial, que, nos termos da Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça o delito do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é crime de natureza formal.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 08 de fevereiro de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0036868-49.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE)
APELANTE: JEFFERSON WESLEN PACHECO DOS SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade do recurso, conheço.

Assento, de pronto, que
não procede o pleito defensivo de absolvição quanto ao crime de corrupção de menores
, mormente considerando que, conforme restou, inequivocamente, demonstrado nos autos, a conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo legal ora analisado, uma vez que
a prática da infração penal pelo agente juntamente como o menor -
de apenas 14 anos de idade
- é suficiente para subsumir a sua conduta ao preceito primário contido no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, que dispõe:
¿Art.244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la¿.

Acrescento, por oportuno, como de geral conhecimento, que o objeto jurídico tutelado no crime de corrupção de menor
é a proteção da moralidade da criança ou do adolescente visando coibir a prática da exploração
.

Partindo dessa premissa, depreende-se, a desnecessidade do adolescente ser corrompido ou que tenha praticado outros atos infracionais para que se configure o mencionado delito,
sendo suficiente a conduta praticada por pessoa com a maioridade alcançada na companhia de menor inimputável.

Ademais, está sedimentado na doutrina e jurisprudência que o delito do art. 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente é de natureza formal, não necessitando de qualquer resultado naturalístico para a sua consumação, sendo, como consequência,
dispensável a prova da efetiva corrupção do menor.

Tal posicionamento, inclusive, foi sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 500:
¿A configuração do crime do art. 244-B do
ECA

independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal¿.

Nesse contexto,
não merece provimento o apelo defensivo, sendo a manutenção da condenação medida impositiva.

Quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por fim, ainda que não questionada pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo que reveste este recurso, analisei a
dosimetria da pena
fixada pelo Juízo
a quo
que entendo
escorreita e não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, acompanho o parecer do
custos legis,
para

conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
mantendo a sentença recorrida em todos seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 08 de fevereiro de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator